Tribunal: TJSP
Processo: 1001265-54.2022.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" – RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
LIMITAÇÃO DAS TAXAS DE JUROS – Juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano – Admissibilidade – Súmula 382 do STJ e REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos – Impossibilidade de limitação dos juros, na espécie, dada a ausência de demonstração de abusividade da taxa pactuada – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada – Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça – Cédula de Crédito Bancário emitida após a edição da referida Medida Provisória, cuja inconstitucionalidade não foi reconhecida pelo STF – Existência de expressa previsão contratual relativa à capitalização de juros, evidenciada, ademais, pelas taxas efetivas mensal e anual contratadas – Súmula 541 do STJ – Além disto, a possibilidade de capitalização de juros, em Cédulas de Crédito Bancário, está prevista no art. 28, § 1o, da Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004 – Capitalização de juros autorizada, na forma prevista no contrato – Recurso do autor improvido, neste aspecto.
TARIFA DE CADASTRO – Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira – Súmula 566 do STJ – Contrato celebrado em 2022 – Existência de previsão expressa no contrato discutido – Cobrança permitida – Sentença reformada, a este respeito – Recurso do réu provido, neste ponto.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – Admissibilidade da cobrança deste encargo, desde que correspondente a serviço efetivamente prestado – Tema Repetitivo 958, do STJ – Ausência, contudo, de demonstração, pela instituição financeira, de registro do contrato perante os órgãos de trânsito – Encargo indevido – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Réu que não comprovou efetiva execução do serviço referente ao encargo cobrado – Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo objeto do financiamento em questão – O documento apresentado pelo banco contém, apenas, dados objetivos do veículo (placa, Renavam, chassi, marca, modelo, ano de fabricação), não havendo informações sobre o estado do bem, tampouco o seu preço de mercado – O serviço de avaliação não foi prestado, de modo a acarretar a abusividade da cobrança desta tarifa, de conformidade com o item 2.3.1. do Tema Repetitivo 958 do STJ – Abusividade reconhecida – Encargo afastado – Sentença mantida, a este respeito – Recurso do réu improvido, neste aspecto.
DO SEGURO – Tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo 972, pelo STJ, que consolidou o entendimento de que: "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Ausência de opção, ao consumidor, de contratação de seguradora diversa da indicada pela instituição financeira fornecedora do crédito – Hipótese de venda casada – Abusividade configurada – Encargo afastado – Recurso do réu improvido, a este respeito.
DOS DEMAIS ENCARGOS – Instituição financeira apelante que defende a regularidade da cobrança do IOF, da capitalização dos juros, e da taxa de juros aplicada – A sentença não promoveu a revisão destes encargos – Considerando que não houve qualquer modificação destes encargos, pela sentença, não há interesse recursal quanto à reforma desta questão – Recurso do réu não conhecido, neste tópico.
DEVOLUÇÃO DE VALORES – Sentença que condenou o réu à restituição simples dos valores pagos a maior – Réu que impugnou a restituição de qualquer valor, alegando que os pagamentos efetuados decorreram de obrigação contratual, e não de erro – Tratando-se de relação de consumo ou de contrato de adesão, a compensação/repetição simples do indébito independe da prova do erro – Precedentes do STJ – Restituição, de forma simples, mantida, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do réu, diante do reconhecimento das abusividades praticadas, admitida a compensação dos valores porventura devidos – Sentença mantida, neste ponto – Recurso do réu improvido, neste ponto.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Ação parcialmente procedente – Considerando a extensão dos pedidos e os valores dos quais as partes decaíram, verifica-se que houve sucumbência recíproca em proporções iguais – Distribuição entre as partes, das custas processuais, nos termos do artigo 86, "caput", do novo Código de Processo Civil, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios da parte adversa, conforme fixados na sentença, sendo vedada a compensação desta verba – Recurso do réu improvido, neste ponto.
RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO, E RECURSO DO RÉU CONHECIDO EM PARTE, E PARCIALMENTE PROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.